Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGADO. COMINAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento cirúrgico indicado à agravada, incluindo os honorários médicos propostos.
2. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. No caso em deslinde a agravada relatou ter sido diagnosticada com Hidradenite Supurativa grau III de Hurley (CID-10: L73.2), doença inflamatória crônica e dolorosa que acomete áreas como axilas, coxas, glúteos e mamas, provocando nódulos, fístulas e lesões purulentas, com impacto significativo na qualidade de vida da paciente. 3.1. Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da paciente exige cuidados específicos e contínuos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o custeio do tratamento cirúrgico indicado. 3.2. Ademais, o relatório médico é claro ao indicar a cirurgia como única alternativa eficaz para o tratamento à doença, diante da falência terapêutica dos tratamentos convencionais e da progressão das lesões dolorosas e exsudativas. 3.3. É necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico assistente.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. A cominação de multa para eventual descumprimento de determinação judicial está prevista no art. 537 do CPC, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação, bem como fixado prazo adequado para cumprimento. 5.1. A multa diária tem como finalidade reforçar o cumprimento da ordem judicial, sendo que, no caso em deslinde, o prazo estipulado na sentença é razoável, assim como o valor da multa é adequado para a finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 5.2. A fim de evitar o enriquecimento ilícito do demandante, deve-se fixar limite para o valor da multa.
6. Nos moldes da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
7. No caso em análise é possível perceber que a exigência de caução esvaziaria por completo o resultado prático almejado pela demandante, que teve custeado procedimento cirúrgico indicado à agravada pela operadora de plano de saúde, nos moldes da fundamentação exposta na decisão monocrática ora agravada. 7.1. A despeito dos curiais efeitos da tutela antecipada em exame, a verossimilhança dos fatos narrados na causa de pedir demonstra, de fato, a necessidade de determinação à ora agravante do custeio do procedimento indicado por profissional de saúde à paciente .
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.